Tribunal: TJMT
Processo: 0015221-73.2015.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015221-73.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), H.O. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.988.672/0001-70 (AGRAVADO), JULIANA ZARDO BOND - CPF: 004.105.599-38 (AGRAVANTE), GUILHERME LUIS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 093.377.399-41 (ADVOGADO), BRUNA OENNING - CPF: 032.049.391-11 (AGRAVADO), H.O. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.988.672/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA OENNING - CPF: 032.049.391-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JULIANA ZARDO BOND - CPF: 004.105.599-38 (AGRAVADO), GUILHERME LUIS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 093.377.399-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0015221-73.2015.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JULIANA ZARDO BOND

Ementa.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CULPA CONCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em face da +agravada, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei no 6.830/80).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente, considerando os argumentos do Estado sobre a (i) demora imputável ao mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ) e a (ii) interrupção do prazo pela citação de outra coexecutada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor (Tema 568/STJ), ocorrida em 30/11/2017. O prazo total (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) esgotou-se em 30/11/2023, antes do comparecimento espontâneo da agravada.

4. A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a inércia da Fazenda Pública concorre para a paralisação do feito. A comprovada desídia do exequente, que não promoveu diligências eficazes por longos períodos, caracteriza a culpa concorrente e afasta a alegação de culpa exclusiva do Judiciário.

5. A interrupção da prescrição é ato de natureza pessoal e sua análise é individualizada. A citação de um dos devedores em litisconsórcio facultativo não tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional em relação aos demais coobrigados não citados.

6. Meros peticionamentos nos autos, como o pedido de bloqueio via Bacen pendente de análise, não constituem causa interruptiva da prescrição intercorrente, que exige a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. +

Tese de julgamento:

1.

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o prazo de 1 (um) ano de suspensão iniciado com a ciência da não localização do devedor, transcorrem mais de 5 (cinco) anos de inércia da Fazenda Pública em promover atos efetivos de citação ou constrição patrimonial.

2.

A existência de culpa concorrente, caracterizada pela desídia do exequente em promover o andamento do feito, afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

3.

A citação de um coexecutado não interrompe o prazo prescricional em relação aos demais devedores solidários em litisconsórcio facultativo, para os quais a análise da prescrição é individual.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 239, § 1o, e 1.021, § 1o; Código Civil, art. 202.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0015221-73.2015.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JULIANA ZARDO BOND

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução fiscal n. 0015221-73.2015.8.11.0015, movida em desfavor de
Juliana Zardo Bond Werlang.

O agravante sustenta, em síntese:

(i) ausência dos requisitos para configuração da prescrição intercorrente;

(ii) ocorrência de citação válida por AR de coexecutada em 30/09/2020, com interrupção do prazo prescricional;

(iii) requerimento tempestivo de bloqueio via Bacen;

(iv) demora decorrente do mecanismo judiciário, com incidência da Súmula 106 do STJ.

A agravada apresentou contrarrazões. Em preliminar, arguiu a inépcia do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. Requereu, ainda, a aplicação da multa do art. 1.02 do CPC, no percentual máximo de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0015221-73.2015.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JULIANA ZARDO BOND

VOTO (PRELIMINAR - INÉPCIA RECURSAL)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravada suscita, em sede preliminar, a inépcia do agravo interno, ao argumento de que o recurso não enfrentou os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos já refutados e a tratar da citação de terceiros, sem pertinência para a situação individualizada da agravada.

A preliminar não merece acolhida.

O art. 1.021, § 1o, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso arguiu, em suas razões recursais, a inocorrência da prescrição intercorrente com base na alegada citação válida de coexecutados e na demora atribuída ao mecanismo judiciário. Ainda que esses argumentos sejam insuficientes para modificar o julgado — como se verá no mérito —, eles se voltam, ao menos formalmente, contra as conclusões da decisão agravada, o que é suficiente para atender ao requisito de impugnação específica e permitir o conhecimento do recurso.

A inépcia pressupõe ausência total de impugnação aos fundamentos recorridos, o que não se verifica na espécie. A insuficiência dos argumentos é questão de mérito, não de admissibilidade.

Rejeita-se a preliminar. Passa-se ao mérito.

VOTO (MÉRITO)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

1. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA AGRAVADA. EFEITOS DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.

Ponto incontroverso dos autos: a agravada Juliana Zardo Bond não foi citada até seu comparecimento espontâneo em 9/2/2024. O próprio agravante, ao sustentar a citação de outros coexecutados, admite tacitamente que a ora agravada não integrou validamente a relação processual até aquela data.

O comparecimento espontâneo supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Contudo, seus efeitos operam a partir da data do comparecimento, sem retroatividade. Não é possível atribuir ao ato de 9/2/2024 eficácia interruptiva de prazo prescricional já consumado.

2. CONTAGEM DO PRAZO. ESGOTAMENTO ANTES DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.

Nos termos do Tema 568 do STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo de 1 ano de suspensão do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 tem início na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor. No caso dos autos, essa ciência ocorreu em 30/11/2017.

Somados 1 ano de suspensão (até 30/11/2018) e 5 anos de prescrição intercorrente (até 30/11/2023), o prazo já estava esgotado quando do comparecimento espontâneo da agravada em 09/02/2024. A extinção era, portanto, medida que se impunha.

3. IRRELEVÂNCIA DA CITAÇÃO DE COEXECUTADOS PARA A SITUAÇÃO DA AGRAVADA.

O agravante argumenta que a citação por AR de outra coexecutada em 30/9/2020 teria interrompido o prazo prescricional. O argumento não prospera.

A prescrição é analisada de forma individualizada para cada devedor. Em execução com pluralidade de devedores em litisconsórcio facultativo, a citação de um não produz efeito interruptivo em relação aos demais. A falta de citação de coexecutados, ademais, não obsta o prosseguimento do feito em relação aos que foram regularmente citados, o que demonstra a autonomia dos prazos prescricionais. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 466.498/DF e REsp 760.152/DF.

Além disso, o art. 202 do Código Civil veda a dupla interrupção prescricional: a interrupção somente pode ocorrer uma vez. Não é possível, portanto, computar como marcos interruptivos sucessivos o despacho citatório e uma alegada citação posterior de terceiro.

4. MERO PETICIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL.

A tese 4.3 do Tema 568 do STJ é expressa: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper a prescrição intercorrente; o mero peticionamento em juízo não é suficiente.

O pedido de bloqueio via Bacen formulado em setembro de 2022, pendente de apreciação, caracteriza exatamente esse mero peticionamento. Não houve constrição patrimonial efetiva sobre o patrimônio da agravada — que sequer havia sido citada —, de modo que o ato não produz o efeito interruptivo pretendido pelo agravante.

5. DESÍDIA PROCESSUAL COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.

A Súmula 106 do STJ protege o credor quando a demora decorre exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo judiciário, sem inércia da parte. Sua aplicação não é automática e pressupõe que o exequente tenha agido com a diligência que lhe era exigível.

No caso dos autos, a sentença e a decisão agravada identificaram, com base em elementos incontroversas dos autos, desídia comprovada do Estado: inércia de quase dois anos entre o ajuizamento (dezembro/2015) e a primeira tentativa de citação (setembro/2017); longos períodos sem manifestação adequada após intimações; ausência de citação por edital ou de qualquer outra providência eficaz para localizar a executada, embora tais meios estivessem disponíveis. A agravada residia no Estado de Mato Grosso desde antes do ajuizamento da execução, com endereço acessível por convênios públicos e privados.

Diante desse quadro, não é possível atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade exclusiva pela mora. O entendimento consolidado do STJ afasta a Súmula 106 quando há inércia injustificada do exequente, o que ficou demonstrado na espécie.

6. PEDIDO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO.

A agravada requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ao argumento de que o recurso teria caráter manifestamente protelatório.

O pedido não merece acolhida.

A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva.

No caso dos autos, embora os argumentos do agravante não sejam suficientes para reformar a decisão, o agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer, questionando a configuração dos requisitos da prescrição intercorrente em matéria que envolve análise fático-jurídica não trivial. Não se verifica, portanto, o abuso do direito de recorrer apto a ensejar a sanção processual pleiteada.

Indefere-se o pedido de aplicação da multa.

Ante o exposto,
desprovejo
o agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026